Tribunal: TJDFT
Processo: 0737986-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. PENHORA. COTA-PARTE DE IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. MÁ-FÉ. PROVAS. ÔNUS. EMBARGANTE. MERA ADMINISTRADORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (STJ, Súmula 375), e torna-se indiscutível quando reconhecida por decisão colegiada, transitada em julgado, nos autos principais da ação de execução.
2. Os embargos de terceiro destinam-se a proteger os direitos daquele que, não sendo parte no processo, sofre ameaça de constrição de bens que possua ou dos quais seja proprietário (CPC, art. 674).
3. É da embargante o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I c/c 677).
4. A mera administração do imóvel pela coproprietária não demonstra a compra da cota-parte penhorada, que depende de escritura pública (CC, art. 108).
5. É possível o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa nas ações com conteúdo meramente declaratório diante das peculiaridades da demanda.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.